Tribunal: TJSP
Processo: 2367062-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Processual Civil.

Determinação de emenda da petição inicial – O recurso de agravo pressupõe a imposição de gravame imediato, materializado em decisão interlocutória, ex vi da inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Na espécie, não há previsão de interposição de recurso – Rol taxativo do artigo 1.015 – Hipótese de não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Processual Civil.

Determinação de emenda da petição inicial – O recurso de agravo pressupõe a imposição de gravame imediato, materializado em decisão interlocutória, ex vi da inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Na espécie, não há previsão de interposição de recurso – Rol taxativo do artigo 1.015 – Hipótese de não conhecimento.

Licitação – Pretensão voltada à anulação de ato administrativo em procedimento licitatório – Modalidade pregão – Ausência de elementos que infirmem o ato administrativo que homologou a licitação – Na hipótese, habilitação jurídica em compasso com o edital – Atestado de capacidade técnica atende o quantitativo eleito em edital – Anotação de responsabilidade técnica pelo profissional nutricionista não possui prazo de validade, se encerrando apenas e tão somente nas hipóteses de comunicação do profissional ao respectivo Conselho – Inteligência da resolução no 576 do CFN – Inaplicabilidade das Regras do Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas, pois não integram o item em edital que trata da qualificação econômico-financeira – Existência de erro material em planilha de custo não implica, por si só, a desclassificação da proposta – Planilha de custos constitui-se elemento acessório da proposta – Necessidade de oportunizar prévia correção, desde que não importe em majoração do lance vencedor – Obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.